Tribunal: TJDFT
Processo: 0752191-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CLÁUSULA CONTRATUAL – OBSCURIDADE – INTERPRETAÇÃO PELO MAGISTRADO – EXAURIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É sabido que cabe aos contratantes, na celebração do negócio, distinguir, especificar deveres e obrigações, assim como particularizar o objeto do contrato. No caso concreto, assim expressa o “TÍTULO II – OBJETO DO CONTRATO (ID Num. 47039202)
Cláusula 2aa. O presente instrumento tem como OBJETO o estudo e atuação jurídica com o escopo de restituir o “status quo ante” do quadro funcional do CONTRATANTE na CBTU.
Cláusula 2ab. A atuação para este escopo será realizada através de uma engenharia processual sob atuação e coordenação deste escritório podendo atuar individualmente ou em conjunto com órgãos estatais, com o Ministério Público, com entidades representativas de classe, bem como com sindicato específico da categoria, ou ainda qualquer outro Órgão ou entidade estatal ou federal, para buscar o adimplemento do objeto deste contrato, podendo também provocar o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para obter título executivo judicial ou extrajudicial, sendo sua conclusão afeta a engenharia processual desenvolvida independente de sua natureza ou origem, de forma que o êxito da demanda provocada por este escritório, direta ou indiretamente, estará afeta a engenharia e planejamento processual desenvolvida, integrando o objeto do presente contrato”.
2. Nesse caso, sobressai a obscuridade na redação de parte essencial do negócio jurídico, qual seja, o seu objeto, deixando duvidoso os termos da avença quanto à conduta exigível do contratado. Assim sendo, em situação como tal, incumbe ao magistrado perquirir a real intenção das partes, como bem fez o juiz na origem. Afigura-se correto o entendimento de que a verdadeira intenção do autor era que o réu o representasse judicialmente na ação junto à Justiça do Trabalho, de maneira individual, sem lugar para ampliação dos poderes do mandato no sentido de ajuizamento de ação coletiva, mais ainda quando isso implicaria em custo extra, esses sem assentimento prévio e expresso do cliente.
3. Portanto, irretocável a sentença que, apesar de reconhecer a validade da cláusula, entendeu exaurido o contrato a partir da data do trânsito em julgado da ação trabalhista, o que se deu em 18/06/2021, considerando indevidos, e portanto, reembolsáveis, todos os valores pagos a título de honorários advocatícios desde então (R$ 1.135,15).
4. Por consequência lógica de tal posicionamento, não se há de falar na aplicação do disposto nas cláusulas 11a e 12ab, o que leva à improcedência do pedido contraposto.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório.